Tribunal: STF
Processo: ARE 1285012
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Sentença de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente – Alegação do exequente de que não corre a prescrição quando a execução está suspensa em razão da ausência de bens passíveis de penhora ou quando o devedor não for localizado – Impossibilidade – Processo que permaneceu por mais de 13 (treze) anos sem manifestação do exequente – Omissão injustificada – Prescrição caracterizada – Impossibilidade de suspensão do processo por prazo indeterminado face à garantia constitucional da razoável duração do processo – Inteligência do art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal - Desnecessidade de prévia intimação para o regular prosseguimento do feito – Prescrição intercorrente que não se confunde com extinção por abandono de causa – Interesse do exequente na continuidade do feito. SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO ” (pág. 33 do documento eletrônico 9).
    Não foram interpostos embargos de declaração.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação do art. 5°, LXXVIII, da mesma Carta. Alegou-se, em suma, que é “inconcebível a utilização de argumento de aplicação do artigo 5°, inciso LXXVII da Constituição Federal para, por si, extinguir o feito por reconhecimento de suposta prescrição intercorrente.” (pág. 21 do documento eletrônico 14).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal a quo assim decidiu a questão:
    “Isto porque o ajuizamento da ação ocorreu em 01.02.1996, sendo que a última manifestação processual promovida pelo Exequente se deu em setembro de 1998, momento em que autos foram remetidos ao arquivo provisório (mov. 1.1 – fls. 88). 
    E, somente em outubro de 2012, o Apelante peticionou nos autos requerendo a juntada de instrumentos procuratórios (mov. 1.1 – fls. 92). Assim, verifica-se, in casu, que o feito permaneceu arquivado por mais de 13 (treze) anos sem qualquer impulso por parte do exequente. 
    Pois bem. 
    A Súmula 150 do STF dispõe que: ´Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação´. 
    Cumpre esclarecer que a referida Súmula é aplicável tanto na prescrição da pretensão à execução, quanto na prescrição intercorrente.
    Sendo assim, como a presente execução é fundada em Nota Promissória e em Termo de Renegociação de Operações, o prazo prescricional é de três anos, nos moldes do art. 70 da Lei Uniforme (Decreto n° 57.663/66) e de cinco anos, nos termos do art. 2016, §5°, I, do Código Civil, respectivamente. 
    No que tange à hipótese de suspensão do processo com base no art. 791, III, do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que, neste caso, não corre a prescrição. Contudo, em recente julgamento da Terceira Turma, aplicou-se a prescrição intercorrente em execução ajuizada pelo banco Bradesco e suspensa por 13 anos, por inexistência de bens penhoráveis dos devedores. 
    [...]
    A citada jurisprudência limita a suspensão do lapso temporal pelo período de um ano, com base na interpretação analógica do artigo 313, §4º do CPC, de modo que, decorrido esse prazo, mesmo que o processo não seja desarquivado, tem-se o início do lapso prescricional, utilizando-se para sua aferição a Súmula nº 150, do STF.
    A prescrição intercorrente, até o advento do novo Código de Processo Civil, era uma criação doutrinária acolhida pela jurisprudência, em busca de traduzir o encobrimento da eficácia de uma pretensão ou de uma ação de direito material depois de já ter sido proposta a ação. 
    O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 921, prevê a suspensão da execução pela ausência de bens do devedor, determinando que o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, suspendendo-se, do mesmo modo, a prescrição. 
    Contudo, decorrido este prazo, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens, será ordenado o arquivamento dos autos (art. 921, § 2º), quando, então, terá início a contagem do prazo prescricional. 
    Logo, a suspensão por prazo indeterminado ou sine die não é aceitável, como bem afirma Araken de Assis, uma vez que ´se afigura ilegal e gravosa, porque expõe o executado, cuja responsabilidade se cifra ao patrimônio (art.591), aos efeitos permanentes da litispendência´. (Manual da Execução, 11ª ed. RT 2007, pág. 462). 
    Além do mais, a suspensão sine die prolonga um estado de insegurança jurídica insustentável, ao mesmo tempo em que multiplica o número de processos que atravancam os juízos de primeiro grau sem qualquer expectativa de atingir o fim a que se destinam. 
    Nesse sentido, se um processo é suspenso sem prazo determinado para localização do devedor ou de bens em seu nome que sejam penhoráveis, cabe ao credor ao menos diligenciar, de tempos em tempos, pela busca de bens, demonstrando ao juiz que tem envidado esforços para localizá-los, donde se possa concluir pelo seu interesse em obter o crédito exequendo, o que não ocorreu no presente caso, conforme se dessume dos autos. 
    Portanto, trata-se a prescrição de norma cogente a não permitir que o credor tenha a disponibilidade de prosseguir com a lide indefinidamente, devendo, pois, redobrar a atenção para não demonstrar a inércia como causa de desinteresse que leva fatalmente à extinção da demanda. 
    [...]
    Ressalta-se que no período de suspensão do processo, o Apelante não demonstrou ter realizado quaisquer diligências para localizar bens dos executados, tampouco requereu ao Juízo que determinasse diligências, tais como, solicitação de informações da declaração de bens do devedor à Receita Federal, ou requerimento de penhora de valores depositados em instituições financeiras. 
    Sendo assim, não há como concordar com as alegações do Apelante, de que realizou todas as providências possíveis no sentido de efetivar a cobrança do seu crédito, pois a ausência de manifestação nesses cinco anos de suspensão demonstra que se manteve inerte, caracterizando a negligência do credor.” (págs. 34 a 37 do documento eletrônico 9).
    Verifico, portanto, que o Tribunal de origem, com apoio na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes e no acervo probatório dos autos, concluiu pela inexigibilidade da execução fiscal quanto aos autos de infração ambiental ora discutidos.
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o revolvimento de fatos e provas – o que é vedado pela Súmula 279/STF –, bem como a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 
    1. A questão discutida nestes autos foi totalmente analisada pelo acórdão recorrido sob a ótica infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.137.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Duração razoável do processo. Prescrição Intercorrente. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE 1.211.103-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL. OMISSÃO ESTATAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. 
    II - Agravo regimental improvido” (RE 627.314-AgR/MA, de minha relatoria, Primeira Turma).
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.259.496/ES, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.133.407/PA, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 765.586-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie; e RE 551.790-AgR/RN, Rel. Min. Ayres Britto. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator